Tribunal: TJES
Processo: 5000985-55.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000985-55.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: SILVANA FREIRE SANT ANA ASTORE e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES
– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). AS AUTORAS CONTRATARAM O CRUZEIRO MSC FANTASIA. COM ITINERÁRIO SAINDO DIA 08/12/2018 DO RIO DE JANEIRO COM DESTINO A BUENOS AIRES, PUNTA DEL LESTE, ILHA GRANDE E COM O RETORNO AO RIO DE JANEIRO, NO DIA 16/12/2018. ALEGAM QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE HOUVE ATRASO DE MAIS DE 4 HORAS PARA A SAÍDA DO NAVIO NO DIA 08/12/2018, E QUE DEVIDO A UMA EMERGÊNCIA MÉDICA COM UM DOS PASSAGEIROS HOUVE ALTERAÇÃO NA ROTA DO NAVIO, O QUE ATRASOU A CHEGADA EM BUENOS AIRES. INFORMAM QUE TAMBÉM CHEGARAM COM ATRASO EM PUNTA DEL LESTE, E DEPOIS FORAM INFORMADAS QUE A DESCIDA NA CIDADE TINHA SIDO CANCELADA. ALÉM DISSO, AO SAIR DE PUNTA DEL LESTE FORAM INFORMADAS QUE O NAVIO SEGUIRIA DIRETO PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, E NÃO HAVERIA PARADA EM ILHA GRANDE. (2). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 PARA CADA REQUERENTE E QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. (3). RECURSO DA RÉ. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. (4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (5). SUCESSIVOS ATRASOS QUE IMPOSSIBILITARAM AS REQUERENTES DE APROVEITAR MOMENTOS DE LAZER POR ELAS PLANEJADOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA QUE NÃO SÃO CONSIDERADOS POR FALTA DE TRADUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS QUE INVIABILIZARAM A PARADA EM UM DOS PONTOS CONTRATADOS. EMERGÊNCIA MÉDICA. FORTUITO INTERNO INERENTE À ATIVIDADE DESENVOLVIDA. TRANSTORNOS QUE TRANSCENDEM O MERO INCÔMODO OU DISSABOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. (6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7). CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.